Tribunal: TJDFT
Processo: 0703919-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. VALORES IMPENHORÁVEIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. “1. A Segunda Seção desta Corte Superior pacificou o entendimento de que ‘é possível ao devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda’ (EREsp 1.330.567/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Segunda Seção, DJe de 19/12/2014). 2. ‘Nos termos do entendimento jurisprudencial firmado por esta Corte, a abrangência da regra do art. 833, X, do CPC/2015 se estende a todos os numerários poupados pela parte executada, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, não importando se depositados em poupança, conta-corrente, fundos de investimento ou guardados em papel-moeda, autorizando as instâncias ordinárias, caso identifiquem abuso do direito, a afastar a garantia da impenhorabilidade’ (AgInt nos EDcl no AREsp 1.323.550/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, julgado em 27/09/2021, DJe de 30/09/2021). 3. Agravo interno desprovido” (AgInt no REsp n. 1.958.516/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 1/7/2022.).
2. No caso, não é possível flexibilizar a regra da impenhorabilidade para admitir penhora de valores da conta-corrente do autor. Isso porque os valores ali constantes não são elevados (saldo do final do mês de agosto de 2022 era de R$7.080,14 – sete mil e oitenta reais e catorze centavos e do mês de setembro de 2022 era de R$9.087,98 – nove mil e oitenta e sete reais e noventa e oito centavos, valor que foi bloqueado). Por isto, manutenção de penhora significa inviabilizar satisfação das suas necessidades básicas e de sua família.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.